Tribunal: TJSP
Processo: 0004698-86.2013.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0004698-86.2013.8.26.0101/50000, da Comarca
de Caçapava, em que é embargante PEDRO PAULO BARBOSA
NOGUEIRA DE BARROS e Interessado SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, é embargado PEDRO LAURINDO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004698-86.2013.8.26.0101/50000 -Voto no 4.026 – ml
2
Embargos
de
Declaração
Cível
0004698-86.2013.8.26.0101/50000
Embargante: Pedro Paulo Barbosa Nogueira de Barros
Interessado: Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do
Paraitinga
Embargado: Pedro Laurindo da Silva
Voto no 5.026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – QUESTÃO APRECIADA
NOS LIMITES DAS PROVAS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO
ARTIGO
489,
§1o,
INCISO
IV
DO
CPC
–
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO –
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III, DO
CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA – DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Tratam-se de embargos de declaração, opostos pelo apelado
PEDRO PAULO contra o acórdão de fls. 384/394, argumentando que o
aresto, ao afirmar que existe nexo causal entre o evento e o dano,
contradisse o laudo pericial, que categoricamente o afastara, bem
como, o quanto disposto no art. 186, do Código Civil. Também há
contradição entre a decisão e a conclusão pericial a respeito da diabetes
do embargado, pois esta não evidencia relação com a infecção. Não há
esclarecimento a respeito de como se chegou à conclusão acerca da
existência de um primeiro atendimento médico antes daquele juntado a
fl. 19; neste prontuário ficou claro que o paciente demorou quatro dias
para buscar atendimento para a dor na mão esquerda, inexistindo razão
para que o médico plantonista preenchesse a ficha em desacordo do
quanto narrado pelo paciente. Não há razão que justifique sua
condenação, a qual contrariou a prova dos autos que demonstraram a
escorreita prestação do serviço. Violado também o art. 373, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004698-86.2013.8.26.0101/50000 -Voto no 4.026 – ml
3
visto que cabia ao autor demonstrar a responsabilidade subjetiva do
médico, considerando-se que sua obrigação é de meio, mas não de
resultado.
Requer o esclarecimento das questões, bem como, o
prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os declaratórios não merecem acolhimento.
Prescreve o art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo
Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento.
Nesse âmbito legal, não se vislumbra qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no aresto embargado, pois,
as questões suscitadas pelo embargante foram suficientemente
apreciadas pelo Colegiado, notadamente o reconhecimento de nexo
causal, a conclusão acerca da existência de um primeiro atendimento
que antecedera aquele de fl. 19 (fl. 388), a não interferência da
diabetes na infecção, bem como, ônus probatório e configuração da
responsabilidade subjetiva dos médicos que demoraram a diagnosticar a
infecção, levando-se à amputação do dedo, e, por consequência, a
responsabilidade da Santa Casa (fl. 390).
Desta forma, uma vez que o embargante não apresentara
situação
específica
condizente,
na qual se vislumbre qualquer
contradição, obscuridade ou omissão no aresto embargado, revela-se
nos declaratórios a pretensão de se rediscutir matéria de mérito, o que
é insuscetível de ser realizada através dessa estreita via recursal,
registrando-se, em arremate, que a atribuição de efeitos infringentes
aos embargos declaratórios, como almejado por eles, somente ocorre
em face de vício ou erro material evidente. E esse não é o caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004698-86.2013.8.26.0101/50000 -Voto no 4.026 – ml
4
autos.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ”os embargos de
declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou
contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-
se incabíveis os embargos de declaração quando, inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535),
vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal."
(STF; RE 173.459/DF; Rel. Min. CELSO DE MELLO; RTJ 175/315).
Cabe ainda salientar, conforme pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para
a composição do litígio” (STJ, AI no 169.073/SP; Rel. Min. JOSÉ
DELGADO).
Em outras palavras, “o julgador possui liberdade na formação
de sua convicção, cabendo-lhe apenas exteriorizar os motivos que o
levam a decidir de uma ou outra maneira, de modo a viabilizar a
interposição de recursos (princípio do livre convencimento motivado das
decisões). E no caso em voga, suficientemente demonstrada porque
não vislumbrava a presença dos requisitos para a procedência do
pedido, com discussão da matéria de direito concernente ao caso e
apontamento das razões de decidir, em estrita consonância com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004698-86.2013.8.26.0101/50000 -Voto no 4.026 – ml
5
artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Note que a 'ratio' do artigo 489 do CPC/2015 foi evitar
decisões judiciais falsamente fundamentadas, a exemplo daqueles que
se limitam à indicação de ato normativo sem relacioná-lo ao caso
concreto; ou as que empregam conceitos indeterminados ou motivos
que justificam qualquer outra decisão. Mas nunca forçar o magistrado a
elaborar um quadro comparativo entre os infinitos precedentes
possivelmente invocados pelas partes, tampouco compeli-lo a acatar a
maneira de decidir previamente esposada por seus pares, extraindo-lhe
a possibilidade de apreender o caso concreto e formar sua própria
convicção tal entendimento levaria ao absurdo de inviabilizar de vez a
prestação jurisdicional, tornando inócua a busca pela justiça. (ED
0012210-53.2012.8.26.0361; Relator OSWALDO LUIZ PALU; 9a Câmara
de Direito Público; julgados em 31/08/2016).
Anota-se, em arremate, que nem mesmo se faz necessária
interposição de declaratórios para fins de prequestionamento, pois “o
prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional
invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo
acórdão, mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha.” (STF - RE no 141.788, Rel. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE).
Diante do exposto, por meu voto, REJEITO os embargos, nos
termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica